Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-85.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013526-85.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARAH CANDIDA DE ANDRADE - CNPJ: 29.353.557/0001-98 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SARAH CANDIDA DE ANDRADE - CPF: 064.439.471-42 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais. Indeferimento da gratuidade de justiça. Parcelamento de custas deferido. Inércia da parte. Cancelamento da distribuição. Extinção sem resolução de mérito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais, em razão do não recolhimento das custas processuais, mesmo após deferido o parcelamento.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, §1o, do CPC, gera nulidade da sentença de extinção; (
ii
) estabelecer se o não recolhimento das custas, mesmo após o parcelamento deferido, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

III.
Razões de decidir

3.
Indeferida a gratuidade e facultado o parcelamento das custas, a inércia da parte em adimplir a obrigação autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

4.
A extinção por abandono da causa, que exige intimação pessoal (CPC, art. 485, §1o), não se confunde com a hipótese de ausência de recolhimento de custas iniciais,
em que basta a intimação da decisão que indeferiu a gratuidade e concedeu o parcelamento.

5.
O cancelamento da distribuição não afronta o direito de acesso à justiça, constituindo mera consequência da omissão da parte, que poderá propor nova ação com recolhimento adequado das custas ou com renovado pedido de gratuidade devidamente comprovado.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O não pagamento das custas processuais, mesmo após deferimento de parcelamento, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC
”
.
2. “
A intimação pessoal da parte autora não é requisito para a extinção do processo em razão do não recolhimento das custas iniciais
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 290 e 485.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1003406-88.2021.8.11.0003, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1010893-02.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SARAH C
Â
NDIDA DE ANDRADE
(pessoa física)

e
SARAH C
Â
NDIDA DE ANDRADE
(Supermercado Ramalho)
contra
sentença prolatada pel
a
Dr
a
.
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
,
Juíza
de Direito da
2
a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, incisos III e IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, em razão do não recolhimento das custas iniciais pela parte autora
(ID
304369864
).

Nas razões recursais, a apelante alega
nulidade da sentença pela ausência de intimação pessoal
, conforme exige o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, ressaltando que a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é pacífica ao condicionar a extinção por abandono da causa à prévia intimação da parte.

Argumenta
,
ainda
,
que não houve qualquer demonstração de desinteresse no prosseguimento da demanda e que o processo não poderia ter sido extinto
com base em presunção de abandono.

No que tange à gratuidade de justiça, a apelante
afirma
que comprovou sua insuficiência financeira e que a negativa do benefício configurou obstáculo ao seu direito constitucional de acesso à justiça, sobretudo diante do atual cenário econômico marcado por difi
culdades sociais e financeiras.

Ressalta que eventual falha formal não pode justificar a extinção precoce do processo.

Com essas considerações, requer
o provimento do recurso para reconhecer
a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal
,
com o prosseguimento da ação para análise de mérito
e a condenação do
banco apelado
ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Recurso tempestivo e
as apelantes pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 305286357
).

Sem contrarrazões, haja vista que a lide não foi
angularizada
na origem.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

SARAH CÂ
NDIDA DE ANDRADE

(Supermercado Ramalho)
, representada por
SARAH CÂNDIDA DE ANDRADE

(pessoa física)
, ajuizou
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
c/c
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Danos Morais

em desfavor de
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL
.

Na petição inicial, a autora requereu os benefícios da justiça gratuita (ID 304368893).

O Juízo
singular
, contudo, determinou sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar “
documentos hábeis a comprovar a situação financeira alegada, como os livros contábeis, balanços, declaração de imposto de renda dos últimos três anos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil
” (ID 304369855).

Em r
esposta, a parte autora
se
limitou
a reiterar o pedido de gratuidade, sem, entretanto, juntar a documentação solicitada (ID 304369857).

Diante disso, sobreveio decisão que
indeferiu o benefício
, ao fundamento de inexistirem provas suficientes da a
legada incapacidade financeira.

Na
mencionada
decisão, facultou-se à autora a possibilidade de recolher as custas processuais em até
6 (
seis
)
parcelas
,
advertindo que o inadimplemento importaria no indeferimento da petição inic
ial, nos termos do artigo
290 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
(ID 304369858).

A autora foi devidamente intimada da decisão (ID 304369860), contra a qual interpôs agravo de instrumento. O recurso, entretanto, não foi conhecido, por
manifesta
intempestividade, conforme decisão
prolatada
sob minha relatoria
(ID
290212873, AI n. 1017414-40.2025.8.11.0000
).

Na sequência, a autora peticionou nos autos, postulando reconsideração da decisão quanto às custas (ID 304369863).

O Juízo
a quo
, contudo, proferiu sentença
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito
, ao fundamento de que não há previsão legal de pedido de reconsideração e que o recurso cabível havia sido interposto de forma intempestiva.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]

Compulsando os autos, verifica-se que houve o indeferimento da gratuidade de justiça e facultado o parcelamento das custas judiciais (Id. 187135970). Em ato contínuo, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão, sendo comunicado o não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade (Id. 195961534).

Após, a parte autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o benefício (Id. 201207124).

Primeiramente, consigno que no ordenamento jurídico inexiste pedido de reconsideração, cabia ao autor contra a decisão a realização de interposição do competente recurso, o que fez de forma intempestiva, sendo caracterizada a desídia do causídico quanto à celeuma proposta.

Verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação, não obstante, devidamente intimada da decisão, não promoveu o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolhimento das custas e despesas processuais.

Com efeito, o art. 290 do CPC, assim dispõe:
[...].

Por sua vez, a extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do art. 485 do CPC, que dispõe:
[...].

Por fim, cabe destacar que incumbe ao Magistrado a fiscalização de ofício do recolhimento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, cuja inércia da parte implica na impossibilidade de prosseguimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil.

Referida desídia, na linha do art. 290 do CPC e art. 248 e art. 468, §13o, ambos da CNGC, enseja o cancelamento automático da distribuição, para cuja hipótese, inclusive, prescinde-se da intimação pessoal.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 290 e 485, inc. III e inc. IV, do CPC
c.c
art. 468, §13o, da CNGC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas. Sem honorários.
[...]
” (ID

304369864
).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade do cancelamento da distribuição da demanda por ausência de recolhimento das custas processuais após o deferimento do parcelamento pelo Juízo de origem
.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constata-se que a parte autora, ora apelante, formulou pedido de gratuidade de justiça, o qu
al foi indeferido pelo Juízo
a quo
em razão da ausência de comprovação mínima da aleg
ada hipossuficiência econômica.

Em respeito ao princípio do ac
esso à justiça, facultou-se
o recolhimento das custas em até seis parcelas, sob expressa advertência de que
a inércia resultaria no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Todavia, mesmo ciente da decisão e de suas consequências, a parte
autora, ora apelante,
não promoveu o adimplemento das custas, tampouco buscou comprovar, por meio de documentação idônea, a real impossi
bilidade financeira de fazê-lo.

Limitou-se a reiterar alegações genéricas e, posteriormente, interpôs recurso de agravo de instrumento intempestivo, além de formular pedido de reconsideração sem previsão legal.

Essa conduta evidencia ausência de diligência mínima no cumprimento dos encargos processuais que lhe incumbiam.

Nesse cenário
, n
ão prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, prevista no § 1o do artigo 485 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, porquanto

a
exigência se aplica às hipóteses de extinção do feito por abandono da causa, quando já existente relação process
ual constituída e
angularizada
.

Diversa, porém, é a situação em exame, em que a extinção decorreu do não recolhimento das custas iniciais, pressuposto essencial de c
onstituição válida do processo.

Nessa hipótese, a legislação confere ao magistrado a faculdade de determinar o cancelamento da distribuição sem necessidade de nova intimação pessoal, por expressa aplicação do artigo 290 do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que, deferido o parcelamento das custas e não havendo o pagamento, a consequência imediata é a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo que se falar em intimação pessoal como condição de validade da medida.
Veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES -
DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS
-
NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS
- RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO -
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais
,
impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito
,
por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
,
nos termos do art. 485
,
IV
,
do CPC
. 2. A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC,
prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora
. 3. Recurso desprovido.
” (TJMT, Apelação Cível n. 1003406-88.2021.8.11.0003, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2025,
DJe
25/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. A justiça gratuita exige demonstração inequívoca de insuficiência financeira (CPC, art. 98), não bastando a mera alegação. 4.
Mesmo após
deferido o parcelamento
das custas, os apelantes permaneceram inertes, não recolhendo a primeira parcela. 5. A extinção do processo por ausência de pagamento das custas processuais é medida autorizada pelos artigos 290 e 485, X, do CPC, sendo legítima a conduta do juízo a quo diante da inércia da parte
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência, não suprida por mera alegação. 2.
A ausência de pagamento das custas processuais
,
mesmo após parcelamento deferido
,
autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito
, nos termos dos
arts
. 290 e 485, X, do CPC.” [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1010893-02.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025,
DJe
23/06/2025 – grifo nosso).

Trata-se de consectário lógico da inércia da parte em cumprir decisão judicial clara e específica.

Não se verifica, portanto, qualquer afronta ao direito constitucional de acesso à justiça, mas tão somente a consequência processual da omissão da parte em viabilizar o regular desenvolvimento do feito.

Desse modo, conclui-se que a sentença não merece reparos, porquanto proferida em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Importa ressaltar que o cancelamento da distribuição não impede a propositura de nova demanda, desde que observado o devido recolhimento das custas processuais ou novamente pleiteada a gratuidade com demonstração adequada de hipossuficiência.

Por fim,
defiro
o pedido de justiça gratuita tão somente para
fins recursais
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Sarah Cândida
d
e Andrade
(pessoa física)

e
Sarah Cândida
d
e Andrade
(Supermercado Ramalho)
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025